Tribunal: CARF
Processo: 11075.900416/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.900416/2013-03
ACÓRDÃO
3301-014.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARNELUTTI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DCTF E DACON.
SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de
reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do
RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.998, de 13 de fevereiro de 2026,
prolatado no julgamento do processo 11075.900415/2013-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900416/2013-03
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o direito
creditório, e homologou parcialmente a compensação a ele vinculada - Pedido de Ressarcimento
(PER) no 16777.57053.291210.1.5.10-34091 (fls. 06/09), no valor de R$ 16.888,79 (dezesseis mil,
oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), com fundamento em crédito do PIS
Não-Cumulativo (Mercado Interno Não Tributado) do 3o trimestre de 2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado, a controvérsia cinge-se a possibilidade de aproveitamento de
créditos extemporâneos sobre despesas de energia elétrica, de contraprestação
de arrendamento mercantil e de encargos de depreciação com fundamento no
artigo 3o, §1o da Lei no 10.833/2003.
A decisão recorrida manteve a glosa dos créditos pleiteados ao fundamento de
que a Recorrente incluiu, na base de cálculo de créditos do 3o trimestre de 2008,
operações realizadas em períodos anteriores sem retificação do DCOMP, vejamos
passagem do acordão (fls. 142-152):
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900416/2013-03
3

Ocorre que em relação ao tema em debate, este Conselho consolidou
entendimento por meio da Súmula CARF no 231 aprovada pela 3a Turma do CSRF
em 05/09/2025 no sentido de que o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS
apurados extemporaneamente exige a prévia retificação das obrigações
acessórias, vejamos:
SÚMULA CARF No 231
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e
da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os
créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.
Acórdãos Precedentes: 9303-011.780, 9303-013.263, 9303-014.081.

Assim, considerando que nos termos do artigo 123, §4o do RICARF1 as súmulas do
CARF possuem efeito vinculante para os membros deste colegiado e, em estrita
observância à Súmula CARF no 231, voto pelo não provimento do recurso
voluntário, mantendo-se a glosa dos créditos extemporâneos pela ausência de
retificação do DACON.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do
CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores
referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.999 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.900416/2013-03
4

Fl. 174
DF CARF MF
Original